Tribunal: TJMT
Processo: 1035028-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035028-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVANTE), E. L. D. S. - CPF: 061.279.021-50 (AGRAVADO), ALISSON MATEUS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 061.472.301-90 (AGRAVADO), ALINE ROMUALDA SANTOS SOUZA - CPF: 053.060.241-57 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), LUCIANA SOUZA LIMA - CPF: 017.676.771-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS – ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – TEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inobservância da forma de distribuição dos embargos à execução, quando tempestivos e sem prejuízo ao contraditório, configura erro sanável, devendo ser oportunizada a sua regularização antes do não conhecimento.

Precedentes deste Tribunal e do STJ admitem a possibilidade de correção do erro mediante redistribuição dos embargos por dependência, sem prejuízo à parte exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1035028-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADOS:

ALINE ROMUALDA SANTOS SOUZA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1003560-04.2024.8.11.0003,
ajuizada por
E. L. D. S.
,
ALISSON MATEUS DOS SANTOS SOUZA
e
ALINE ROMUALDA SANTOS SOUZA
, não conheceu dos embargos à execução, sob a alegação de erro formal na forma de distribuição (protocolados nos próprios autos e não em apartado).

Em suas razões recursais, a agravante alega que, embora tenha protocolado os embargos nos próprios autos da execução, o erro não prejudica a defesa e deve ser considerado sanável, conforme jurisprudência do STJ e do art. 277 do CPC.

Afirma que quando a lei exige uma forma específica, mas o ato cumpre sua finalidade, ele deve ser validado.

Salienta que depositou tempestivamente o valor de R$31.855,35 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), assegurando a execução e demonstrando boa-fé.

Argumenta que caso a decisão seja mantida, os agravados poderiam levantar valores indevidamente, configurando enriquecimento ilícito, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso, para suspender o levantamento do valor depositado. E no mérito, pugna para determinar a redistribuição por dependência dos embargos à execução e prosseguimento do feito, reconhecendo-se o erro como sanável, em observância aos princípios da economia processual e efetividade (Id. 257354654).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 17/12/2024, conforme decisão Id. 259155174.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento que a agravante incorreu em erro processual inescusável ao apresentar os embargos diretamente nos autos da execução, em descumprimento à regra expressa do art. 914, § 1o, do CPC, que exige a distribuição por dependência.

Alegam que tal irregularidade não pode ser considerada mera formalidade sanável, visto que a exigência legal visa garantir a correta tramitação do feito, evitando confusão procedimental.

Sustentam que o reconhecimento do erro grosseiro já está consolidado na jurisprudência do TJMT, citando precedentes que afastam a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para convalidar a oposição inadequada dos embargos nos próprios autos da execução.

Defendem, ainda, que a agravante não pode alegar desconhecimento da norma processual, sendo sua responsabilidade cumprir os requisitos formais exigidos pelo CPC.

Além disso, aduzem que a alegação de risco de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a rejeição dos embargos decorreu exclusivamente da inobservância da forma legal, não cabendo rediscussão da matéria de mérito nesta fase processual.

Dessa forma, requerem a manutenção da decisão agravada, com o não conhecimento dos embargos à execução e o consequente desprovimento do agravo de instrumento interposto pela seguradora (Id. 261774767).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de registar ciência da inclusão do processo para julgamento, não emitiu parecer (Id. 265682772).

Preparo devidamente recolhido no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, consoante comprovante de pagamento encartado no Id. 257949663.

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12 a 14/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que a
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
opôs embargos à execução, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1003560-04.2024.8.11.0003,
ajuizada por
E. L. D. S.
,
ALISSON MATEUS DOS SANTOS SOUZA
e
ALINE ROMUALDA SANTOS SOUZA.

Os embargos não foram conhecidos,
sob a alegação de erro formal na forma de distribuição (protocolados nos próprios autos e não em apartado), cujos termos são agora combatidos por meio do presente instrumental.

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser opostos em autos apartados, por meio de distribuição por dependência.

No caso em análise, a agravante protocolou os embargos nos próprios autos da execução, o que levou ao não conhecimento do incidente pelo magistrado de primeiro grau.

Entretanto, embora a norma processual determine a forma específica de distribuição, deve-se verificar se o erro cometido foi de natureza sanável ou insanável.

No presente caso, o erro não comprometeu o exercício da ampla defesa nem trouxe prejuízo ao contraditório. Os embargos foram intitulados corretamente, continham os elementos essenciais e foram opostos tempestivamente, de modo que seu aproveitamento não prejudica o curso do processo nem os interesses das partes.

Não obstante a exigência do § 1o do artigo 914 do CPC, de que a peça de defesa seja distribuída por dependência, com autuação em apartado, não se pode descurar que os autos tramitam de forma eletrônica, de forma que o protocolo dos embargos, nos mesmos autos da execução, caracteriza equívoco justificável.

Ademais, vislumbra-se a tempestividade dos embargos à execução, haja vista que a executada agravante foi citada em 09/03/2024 e tinha o prazo para protocolar os embargos até 03/04/2024, haja vista feriado da Semana Santa.

Assim, resulta inequívoca a presença dos pressupostos para a aplicabilidade dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, previstos nos artigos 188 e 277, do CPC,
litteris
:

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça também tem admitido o aproveitamento dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução, determinando apenas sua redistribuição. Como exemplo, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – VÍCIO SANÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A oposição dos embargos nos próprios autos da execução é vício sanável e cabe ao juiz, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, oportunizar o saneamento da irregularidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10081182820248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC15 – REJEIÇÃO –
OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL
– PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a inadmissibilidade do recurso contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução, por ter sido opostos nos próprios autos da execução, implicará no trânsito em julgado da decisão agravada, fato que autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo Tema 988 do STJ.
O protocolo equivocado dos embargos à execução, nos próprios autos da execução, não enseja, por si só, a rejeição dos embargos, quando opostos tempestivamente, por tratar-se de vício sanável
. Na hipótese, impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e da economia processual (art. 8o do CPC/15), a fim de conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004463-48.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADO NOS AUTOS PRINCIPAIS –
HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ERRO ESCUSÁVEL
– TEMPESTIVIDADE DA DEFESA E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A simples inobservância da distribuição dos embargos à execução, por dependência e em autos apartados, não é suficiente, por si só, para o não conhecimento. Não se verifica indícios de que o embargante tenha agido de má-fé, e causado prejuízo para o exequente.
Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de evitar eventual prejuízo ao devedor, que compareceu tempestivamente aos autos para opor-se à execução.
”

(N.U 1015902-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

Dessa forma, ao rejeitar liminarmente os embargos sem permitir a correção do erro, a decisão agravada impôs um formalismo exacerbado, o que contraria os princípios da efetividade do processo, do contraditório e da instrumentalidade das formas.

Outro ponto relevante é a possibilidade de levantamento indevido dos valores depositados, pois a agravante comprovou nos autos que efetuou o depósito judicial no valor de R$31.855,35 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), garantindo o juízo da execução. Ocorre que, se mantida a decisão de rejeição dos embargos, os exequentes agravados poderão levantar os valores depositados sem a devida análise das questões suscitadas pela executada agravante.

Dessa forma, o risco de irreversibilidade da situação, caso os valores sejam levantados antes do julgamento do mérito dos embargos, justifica o provimento do recurso para evitar dano grave e de difícil reparação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e autorizar o desentranhamento dos autos principais a petição protocolada no Id. 14456760 (autos de origem), para que seja distribuída por dependência ao feito executivo, com o consequente conhecimento da defesa oposta à execução de título extrajudicial, condicionada a comprovação das custas processuais da respectiva distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025